Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-83.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003384-83.2011.8.07.0011 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS APELADOS: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE ESTELITO LOPES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS, PAULO CESAR BOBERG BARONGENO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por: 1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (razões no ID 60359338); 2. ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA 3. JOÃO GONÇALVES FERNANDES (razões no ID 64640655); 4. JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DE MELO (razões no ID 61270831); 5. JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS (razões no ID 62782561); 6. LUCIENE VAZ DE BRITO (razões no ID 61221086); I) Constam como apelados: 1. ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA (contrarrazões no ID 60359386); 2. JOÃO GONÇALVES FERNANDES (contrarrazões no ID 60359386); 3. JOSÉ GERALDO OLIVEIRA DE MELO (contrarrazões no ID 60359376); 4. JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS (contrarrazões no ID 60359386); 5. LUCIENE VAZ DE BRITO (contrarrazões no ID 60359385); 6. PAULO CESAR BOBERG BARONGENO (contrarrazões no ID 60359372); 7. JOSÉ ESTELITO LOPES (contrarrazões no ID 60359373); 8. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. II. Pendentes as seguintes peças processuais: - Razões recursais dos réus ADEVANDRO; - Contrarrazões do Ministério aos recursos dos réus. III. O réu ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA foi intimado por edital para apresentar as razões recursais e, decorrido o prazo, não se manifestou. 2. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para o patrocínio da Defesa de ADEVANDRO, apresentando as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.